Tribunal: CARF
Processo: 10325.000292/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000292/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.889 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ALTO MIUDEZAS COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA
O prazo decadencial de qualquer expectativa de direito do contribuinte, que
reduza a base de cálculo de determinado tributo, tais como base de cálculo
negativa, amortização de bens do ativo, e o ágio (Súmula 116), somente
começar a fluir quando o contribuinte exerce seu direito perante o fisco,
deduzindo tais parcelas do saldo da base de cálculo do imposto devido, mesmo
que a justificativa de tal direito tenha ocorrido em períodos remotos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. INOCORRÊNCIA
Será considerada tacitamente homologada a compensação, objeto de
declaração de compensação que não seja proferido qualquer despacho
decisório e cientificado o sujeito passivo, no prazo de cinco anos, contados da
data de seu protocolo. Não configurado o interregno necessário, não estão
homologadas a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000292/2007-56
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000292/2007-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado), Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio
de Andrade Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata-se de apreciar manifestação de inconformidade contra decisão que negou,
em parte, direito creditório reclamado em Declarações de Compensação — DCOMP,
e, em decorrência, não homologou parcela das compensações pretendidas pelo
contribuinte, baseadas nesse crédito.
Consubstanciado na Informação Fiscal emitida pelo Núcleo de Arrecadação e
Cobrança — NURAC (fls. 529/539), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Imperatriz/MA emitiu o Despacho Decisório (fls. 539/540), onde reconhece o direito
creditório de R$ 649.614,36, a titulo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003 e homologa as compensações pretendidas até o limite daquele crédito
reconhecido. Registre-se que o Interessado informava possuir crédito no montante de
R$ 834.738,65.
A Informação Fiscal apurou irregularidades no Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF utilizado na dedução do imposto sobre o lucro real (subitem bl, b4.2 e
b5, fl. 534/536), onde foi proferida glosa que reduziu o saldo negativo apurado em
2003.
A mesma Informação fiscal também constatou irregularidades com relação às
estimativas dos meses de abril, maio e junho/2003, que originalmente compuseram o
saldo negativo apurado pelo contribuinte ao final do ano de 2003. Transcreve-se aqui
o item 10, cl, daquele documento (fls. 536):
cl) segundo o demonstrativo da Apuração IRPJ Estimativa - 2003 apresentado pelo
contribuinte, as fls. 121, os débitos do IRPJ estimativa, relativos aos meses de 1/2003
R$ 135.933,05; 2/2003 R$ 137.198,47; 3/2003 RS 143.178,52; 4/2003 R$ 136.305,45;
5/2003 R$ 136.716,72, e 6/2003 R$ 41.058,95, teriam sido objeto de compensação com
o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002 cujo valor, segundo o
demonstrativo de Apuração IRPJ Estimativa – 2002 apresentado, juntado as fls. 122,
seria de R$ 683.334,53, tendo porém sido reconhecido o direito creditório na
importância de R$ 499.099,58, e homologada as compensações dos débitos acima até o
limite do referido crédito reconhecido, conforme o Despacho Decisório/Informação
Fiscal no processo n° 10325.000244/2003-34, cópia juntada as fls. 448-475 do processo
volume III, onde se encontram juntadas as Declarações de compensação relativas aos
aludidos débitos; constando registrado no S1EF, telas juntadas as fls. 476-485 do
processo volume III, que foram extintos por compensação os débitos do IRPJ estimativa
de 1/2003 a 3/2003, e parcialmente extinto o débito do IRPJ estimativa de 4/2003 no
valor de R$ 102.648,42, ficando assim com saldo devedor o 1RPJ estimativa de 4/2003
no valor remanescente de R$ 33.657,03, e os débitos do IRPJ estimativa dos meses de
5/2003 e 6/2003, supra mencionados, que não foram ainda objeto de pagamento,
conforme a consulta procedida no sistema SNAL03 a partir de 10/3/2008 (data do
Despacho Decisório no processo supra), telas juntada as fls. 525-526 do processo
volume III, devendo portanto serem considerados na dedução do IRPJ/ajuste anual, para
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000292/2007-56

a apuração do saldo do IR a pagar, apenas os valores do IRPJ estimativa que foram
extintos por compensação, nas importâncias acima referidas; (grifos nossos)
O contribuinte, cientificado do decisório em 02/03/2009 apresentou em
14/03/2009 Manifestação de Inconformidade de fls. (543/571) onde pretende ver
reconhecido o valor creditório de R$ 834.738,65 para o saldo negativo de IRPJ de
2003.
O Interessado alega em suma o seguinte:
• Não devem prevalecer as glosas efetuadas pela autoridade administrativa a
titulo de compensação indevida com o intuito de reduzir o saldo negativo apurado na
DIPJ, uma vez que as compensações mencionadas foram todas homologadas
tacitamente, haja vista que transcorreram mais de cinco anos entre a data em que
foram efetuadas as compensações para liquidar as estimativas de 2003 que
compuseram o saldo negativo em 31/12/2003, e a data do despacho decisório, fato
ocorrido em 02/03/2009;
Quanto ao argumento de que as estimativas de 2003 que foram compensadas
com saldo negativo apurado em 31/12/2002, no montante de R$ 683.334,53
(seiscentos e oitenta e três mil trezentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e três
centavos), tendo sido o mesmo reduzido para o valor de R$ 499.099,58 (quatrocentos
e noventa e nove mil e noventa e nove reais e cinqüenta e oito centavos) conforme
despacho decisório/informação fiscal constante do processo administrativo n°
10325.000244/2003-34, que por esse motivo o saldo negativo de 31/12/2003 foi
reduzido, o que não pode prevalecer, uma vez que tais compensações foram
homologadas tacitamente e o referido despacho decisório foi objeto de manifestação
de inconformidade apresentada em 15/04/2008, conforme comprova cópia em anexo.
• Por se tratar de compensação pela sistemática no regime de lançamento por
homologação, aplica-se a regra do art. 150 §§ 10 e 40 do CTN (transcreve acórdãos do
CARF);
• O lançamento em discussão, que, obrigatoriamente, deveria decorrer de toda
uma serie de investigações e procedimentos administrativos legalmente previstos,
encontra-se embasado apenas em não homologar compensação declarada em
PER/DCOMP;
• O fisco não cumpriu com o ônus de produzir a prova material, e a
consequência é a não comprovação da ocorrência do fato gerador e o nascimento da
obrigação tributária;
• Não está correto o procedimento de exigir tributos sob a alegação de que o
crédito não foi comprovado.
Finalizando a Manifestação de Inconformidade o contribuinte pede que seja
julgado improcedente o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal em
Imperatriz.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade pois não existiria qualquer homologação tácita capaz de validar
compensações anteriores.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000292/2007-56

Inconformada, interpôs a contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese que não é porque CARF decidiu determinada matéria que o julgador de 1a Instância está
obrigado a acata-la.
Discorre longamente sobre o prazo prescricional de 05 anos e que para se chegar
aos valores reconhecidos dos saldos negativos de IRPJ e CSLL a fiscalização procedeu a
reconstituição dos saldos negativos desde o ano de 1998 e que havia direito líquido e certo do
saldo credor de IRPJ e CSLL que ocorreu nos anos calendários de 1998, 1999, 2000, 2001 e
2002 e que a decadência não permite a alteração do crédito pela fiscalização e assim deveria ser
homologada integralmente as PERDECOMP ́s do processo.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Letícia Domingues Costa Braga, Relator.
Pois bem, cuidam os autos de declaração de compensação transmitida pela
Contribuinte e argui-se que estaria decaído o direito do fisco em verificar a existência dos
créditos em virtude de o crédito utilizado em tais compensações ser proveniente de anos
anteriores.
Entretanto, olvida a contribuinte que a decadência somente atinge o direito
quando há o seu exercício, ou seja, somente se opera a decadência a partir do momento em que
se pretende utilizar tal crédito, assim, o prazo decadencial somente flui a partir da declaração de
compensação, e não da apresentação da DIPJ que constituiu o crédito negativo, conforme súmula
CARF abaixo:
Súmula CARF no 116
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança.
O direito creditório é uma expectativa de direito que somente deve ser verificada
quando o direito for efetivamente exercido, ou seja no momento da compensação. Assim como a
utilização de supostas deduções de parcelas de ágio, onde existe uma expectativa de direito que
somente será exercida nas condições ideais, temos também as bases negativas, as depreciações,
etc, que formam créditos a favor do Contribuinte mas que somente serão utilizados em
determinado momento (quando a Pessoa Jurídica auferir lucro) e, por esse motivo o prazo
decadencial somente começa a fluir quando existir qualquer repercussão na apuração do tributo
em cobrança.
Vale a citação de artigo publicado pelo Conselheiro Fernando Brasil que cita voto
dessa Turma de Relatoria do Conselheiro e Presidente Luiz Augusto Souza Gonçalves, conforme
abaixo:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000292/2007-56

Com entendimento semelhante, no Acórdão 1401-003.324 (sessão de 16 de abril de
2019) faz-se uma diferenciação dos institutos da decadência e da homologação tácita,
concluindo-se que não há que se falar em decadência para análise da liquidez do crédito
pleiteado, podendo ser exigidos os comprovantes de retenção de imposto na fonte desde
que ainda não tenha ocorrido a homologação tácita, ou seja, no prazo de cinco anos a
partir da transmissão da declaração de compensação, ainda que transcorrido prazo
superior a esse em relação à data de transmissão da DIPJ. Argumentou-se ainda que não
se aplicaria ao caso os institutos da decadência, pois não houve alteração da base de
cálculo declarada pelo contribuinte.
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro
de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para
homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto a essa alegada
decadência.
Com relação à homologação tácita, melhor sorte não assiste à contribuinte, isso
porque não se passaram mais de 05 anos da data da transmissão e o despacho decisório do qual
foi cientificado a contribuinte. Assim, as DCOMP transmitida não estão homologadas pois não
há o interregno necessário de 05 anos.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso com relação á homologação
tácita.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000292/2007-56

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital